Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de recurso inominado interposto por CLARO S.A., parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condená-la a pagar ao requerente a importância de R$ 493,06 (quatrocentos e noventa e três reais e seis centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que o débito alegado pelo autor/recorrido é devido e apresenta faturas que corroboram com o débito. Nesse sentido, aduz que não são devidos danos materiais (repetição do indébito) e dano moral, esse último porque a inscrição do nome do devedor se deu no SERASA LIMPA NOME e que a inscrição nessa plataforma não constitui apta a gerar dano moral indenizável. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.
2 - Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53438161 e 53438159). Contrarrazões apresentadas (ID 53438167).
3 - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4 – Inicialmente, quanto ao dano material, o contrato de adesão ao plano junto a CLARO (ID 53438122) data de novembro de 2013. Todavia, o autor afirma e comprova a portabilidade ocorrida para empresa de telefonia VIVO em 06/2016 (ID 53438026), inclusive apresenta extratos bancários que comprovam os débitos junto a nova empresa de telefonia. Por outro lado, a recorrente não comprova a existência de contrato vigente com o autor à época das faturas objeto da lide, quais sejam 15/12/2017, 15/01/2018 e 15/02/2018.
5- Desse modo, ausente provas idôneas da contratação vigente de plano de telefonia do autor com a empresa ré, considerando o dever da fornecedora de comprovar o vínculo e a efetiva prestação de serviços com o autor (art. 14 do CDC), a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. Efetivamente, tendo a portabilidade se efetivado em 06/2016 não há justa causa para cobrança, evidenciando a ilegalidade. Sentença mantida nesse ponto.
6 – Em relação ao dano moral, o autor apresentou print de tela ID 53437099 onde consta a inscrição no site SERASA. Ocorre que a plataforma SERASA LIMPA NOME, apesar de não configurar negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado, e tal registro interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-que-e-score-de-credito/). Lado outro, em que pese a inscrição na plataforma SERASA LIMPA NOME não gerar dano moral in re ipsa, no caso dos autos o autor é o provedor do lar e possui 4 (quatro) filhos, dentre eles uma criança de apenas 2 anos de idade, todos dependentes da movimentação financeira do recorrido, que teve seu cartão bloqueado por falha da recorrente. Insta ainda destacar que a recorrente não comprova a inscrição na plataforma alegada, qual seja, SERASA LIMPA NOME. Ante a análise do contexto fático, o dano moral restou configurado. Sentença mantida.
7 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.
8 - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.